Tribunal: TJES
Processo: 5037243-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037243-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. OMISSÕES SANADAS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao manter a redução judicial da multa administrativa imposta ao Itaú Unibanco S.A., não se pronunciou sobre os critérios legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis à dívida ativa municipal, tampouco sobre a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto a tais pontos e pleiteia efeitos modificativos no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação dos critérios legais de correção monetária e juros de mora sobre créditos da dívida ativa municipal; (ii) estabelecer se o Município de Vitória faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão resta configurada diante da ausência de manifestação expressa, no acórdão embargado, sobre os critérios legais de atualização monetária e incidência de juros de mora, embora tenham sido expressamente suscitados pelo Município em sua apelação.

A correção monetária e os juros de mora aplicáveis aos créditos da Fazenda Pública Municipal inscritos em dívida ativa devem observar o art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 (IPCA-E) e o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 (juros de 1% ao mês), em consonância com o art. 2º da Lei nº 6.830/1980.

Também se verifica omissão quanto à distribuição das custas processuais, sendo devida a isenção ao Município de Vitória com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80, conforme entendimento consolidado no Tema 202 do STJ (REsp 1.107.543/SP).

Diante da sucumbência recíproca reconhecida, impõe-se o ressarcimento proporcional das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora sobre valor reduzido de multa administrativa deve ser sanada mediante a aplicação do IPCA-E e de juros de 1% ao mês a partir da inscrição em dívida ativa, conforme legislação municipal e federal.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, devendo, entretanto, ressarcir a parte contrária proporcionalmente às despesas processuais adiantadas, em caso de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 2º e 39; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, DJe 26.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão de ID. n.º 8613599, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face do

ITAÚ UNIBANCO S.A
, mantendo a sentença que reduziu para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao banco recorrido.

Em suas razões recursais (ID
8901457
), o
Município
recorrente alega, em síntese, que: (i) o v. acórdão incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais que regem a correção monetária e os juros de mora sobre créditos inscritos em dívida ativa municipal, notadamente os arts. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997; (ii) não houve manifestação expressa no acórdão embargado acerca da tese recursal relativa à distribuição das custas processuais, especialmente diante do entendimento consolidado no Tema 202 do STJ (REsp 1.107.543/SP) quanto à isenção da Fazenda Pública; (iii) requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões indicadas e determinar a aplicação dos dispositivos legais mencionados quanto à correção monetária, juros de mora e custas processuais.

C
ontrarrazões
no ID 11919201 pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

De fato, compulsando o V. Acórdão embargado (ID 8613599), verifica-se que, embora tenha analisado detidamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, mantendo a redução operada pela sentença, não houve manifestação expressa sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora a serem aplicados sobre o valor reduzido.

A sentença de primeiro grau, ao reduzir a multa, determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora. O Município, em sua apelação, impugnou especificamente esses critérios, invocando a aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97. Considerando que a questão dos critérios de atualização e juros foi expressamente suscitada pelo Município em seu recurso de apelação, e que o acórdão não se manifestou sobre ela, resta configurada a omissão.

O artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 prescreve que os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior. Já o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 determina que sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Impõe-se, pois, a aplicação dos critérios legalmente estabelecidos para os créditos da Fazenda Pública Municipal inscritos em Dívida Ativa, quais sejam, correção monetária pelo IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, em consonância com o artigo 2º da Lei nº 6.830/80.

Quanto à alegada omissão em relação à isenção das custas processuais, também assiste razão ao Município.

O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que "A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito". O parágrafo único do referido artigo ressalva que, "SE VENCIDA, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária".

A isenção de custas prevista no artigo 39 da LEF é aplicável aos Municípios e abrange as custas judiciais estatais, ou seja, aquelas cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. Confira-se, no sentido, o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...] 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Assim, faz-se necessário reconhecer a isenção de custas processuais em favor do Município de Vitória, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. Contudo, em face da sucumbência recíproca reconhecida na sentença e mantida pelo acórdão, o Município deverá ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária na proporção de sua sucumbência.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, esclarecendo que:

a) Sobre o valor da multa administrativa reduzida incidirão correção monetária pelo IPCA-E, acumulado no exercício imediatamente anterior, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa, na forma prevista pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, em consonância com o artigo 2º da Lei nº 6.830/80;

b) Deve o Município de Vitória ser isentado do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80, ficando, contudo, obrigado ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária, na proporção da sucumbência recíproca estabelecida na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.